Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 62176815, que deu provimento a Recurso Inominado, reformando a sentença para reconhecer a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora ante a inexistência de processo administrativo capaz de obstar a prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.
2. Em suas razões recursais (ID 62605459), a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que houve reconhecimento administrativo do crédito, o que interrompe o prazo prescricional ou a sua renúncia, caso já tenha se consumado. Aduz que a não ocorrência de prescrição, em outros casos semelhantes, foi reconhecida por todas as Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme julgados que cita em sua peça. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja mantida a sentença reformada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no Acórdão impugnado, que a declaração juntada aos autos não importa em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional.
5. Conforme registrado no Acórdão embargado, a parte recorrente não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo de requerimento administrativo postulando o reconhecimento das verbas, e, além disso, o documento de ID 60786841 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se em reconhecimento de dívida, haja vista que é dever da Administração Pública emitir declarações e apresentar documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição.
6. No que concerne à existência de Acórdãos das Turmas Recursais, afastando a prescrição em casos semelhantes, cumpre destacar que tais julgados são desprovidos de efeito vinculante e, em relação à 2a Turma Recursal, resta claro que o entendimento atual é pela prescrição dos créditos de exercícios findos em relação aos quais não haja demonstração da existência de processo administrativo correspondente. Precedentes: TJDFT, Acórdãos ns. 1922168, 1922166 e 1900828.
7. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922168, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1922166, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1900828, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024.